Tribunal: CARF
Processo: 11516.721938/2019-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721938/2019-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.226 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
FERREIRA & SOUZA SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES. INDEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE OPÇÃO. EMPRESA
EM INICIO DE ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO
NORMATIVO. VALIDADE.
A microempresa ou empresa de pequeno porte não poderá efetuar a opção pelo
Simples Nacional na condição de empresa em início de atividade depois de
decorridos 180 (cento e oitenta) dias da data de abertura constante do CNPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Lucas Issa Halah.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/BSB.
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em
face do "Despacho Decisório SIMPLES/BENFIS/SRRF9aRF n° 1499/2019" de fls. 23
a 25, proferido pela Coordenação Regional do Controle de Benefícios Fiscais e
Regimes Especiais de Tributação - BENFIS da Superintendência da Receita Federal
do Brasil da 9a Região Fiscal em 18/12/2019, que indeferiu a solicitação do
contribuinte acostada à fl. 03, formalizada em 02/07/2019, de enquadramento da
empresa no Simples Nacional com efeito retroativo à data de sua abertura.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721938/2019-91
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.226 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721938/2019-91

No Despacho Decisório combatido, conclui-se pelo indeferimento do pedido
"retroativamente ao início de atividade, por ausência de previsão legal, tendo em vista
que não houve solicitação no Portal do Simples Nacional dentro do prazo estabelecido
nos §§ 5° e 7° do art. 6° da Resolução do CGSN n° 140/2018".
Cientificada do indeferimento por via postal em 10/01/2020 (intimação de fl. 27
e AR de fl. 28), a pessoa jurídica interessada apresentou em 10/02/2020 (termos de fls.
29 e 30) a manifestação de inconformidade de fls. 31 a 33.
Na sua peça defesa a empresa litigante admite que "por um lapso a empresa não
fez o novo pedido dentro dos 180 dias, fato que motivou a realizar via requerimento
administrativo, solicitando inclusive com efeitos retroativos a data de sua abertura",
conforme exposto, em síntese, a seguir:
(... )
I-
OS FATOS
Empresa explora o ramo de prestação de serviços de teleatendimento e apoio
administrativo em fase pré-operacional Após formalizar sua constituição foi elaborado
planejamento tributário e chegou-se a clara conclusão que seria o SIMPLES
NACIONAL sua opção mais vantajosa. No entanto devido a falta de prestação de
informações do município à receita, teve seu pedido de inclusão negado. Ocorre que
por um lapso a empresa não fez o novo pedido dentro dos 180 dias, fato que motivou a
realizar via requerimento administrativo, solicitando inclusive com eleitos retroativos
a data de sua abertura.
Esta clara a intenção da empresa em se manter no regime desde a sua
constituição. Embora não tenha aferido atividades operacionais logo no início do seu
registro, contratou funcionários para colaborar com o desenvolvimento do negócio,
conforme resumos em anexo, operação que só seria viável considerando a opção pelo
regime do devido à alta carga de contribuições sociais entre outras possibilidades que
somente o micro e pequenas empresas optantes do simples têm a sua disposição no
pais
2- MÉRITO
Segundo Ato Declaratório Interpretativo SRF no 16 de 02/10/2002 que dispõe
sobre a retificação de oficio por parte da autoridade fiscal da opção pelo Sistema
Integrado de pagamento de impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte (Simples), nos casos de erro de fato O Delegado ou o
Inspetor da Receita Federal comprovada a ocorrência de erro de fato pode retificar de
oficio tanto o Termo de Opção (TO) quanto a Ficha Cadastral da Pessoa Jurídica
(FCPJ) para a inclusão no Simples de Pessoas Jurídicas inscritas no Cadastro
Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ). desde que seja possível identificar a intenção
inequívoca de o contribuinte aderir ao Simples. Paragrafo único. São instrumentos
hábeis para se comprovar a intenção da aderir ao Simples os pagamentos mensais por
intermédio do Documento de Arrecadação do Simples (Darf- Simples) a apresentação
da Declaração Anual Simplificada
Embora este Ato declaratório tenha sido editado na época do primeiro Simples
(lei 9.317), ele vem sendo RATIFICADO e mencionado como precedente em julgados
de diversas DRJ do pais e inclusive no CARF, inclusive em processos que discutem
inclusão retroativa da atual legislação do SIMPLES conforme comprovamos nas
ementas a seguir.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.226 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721938/2019-91

(...)
Requer, ao final, o acolhimento da manifestação de inconformidade e a inclusão
da empresa no Simples Nacional.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BSB,
conforme acórdão n. 03-91.870 (e-fl. 89), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. PEDIDO DE INCLUSÃO. EMPRESAS EM INÍCIO
DE
ATIVIDADE.
OPÇÃO
FORMALIZADA
FORA
DO
PRAZO.
INDEFERIMENTO.
Impõe-se o indeferimento da opção do contribuinte pelo Simpels Nacional no
caso de empresas em início de atividade, quando a solicitação de opção por
essa sistemática simplificada de tributação não ocorrer dentro do prazo de 30
dias contados do último deferimento de inscrição (municipal e estadual, caso
exigível) ou que não tenham decorridos 180 dias da data de abertura constante
do CNPJ.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 98, no qual,
em linhas gerais, repete os argumentos e fundamentos apresentados em sede de Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.226 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721938/2019-91

Mérito
Do quadro fático-jurídico processual, extrai-se que o Recorrente teve negado seu
pedido de inclusão no Simples Nacional na condição de empresa em início de atividade em razão
do descumprimento dos prazos previstos nos §§ 5° e 7° do art. 6° da Resolução do CGSN n°
140/2018, reproduzidos em sequência:
Art. 6° A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar n° 123, de 2006, art. 16, caput)
(...)
§ 5° No caso de opção pelo Simples Nacional feita por ME ou EPP no início de
atividade, deverá ser observado o seguinte: (Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 16,
§ 3°)
I - depois de efetuar a inscrição no CNPJ, a inscrição municipal e, caso exigível, a
estadual, a ME ou a EPP terá um prazo de até 30 (trinta) dias, contado do último
deferimento de inscrição, para formalizar a opção pelo Simples Nacional;
(...)
§7° A ME ou a EPP não poderá formalizar a opção pelo Simples Nacional na condição
de empresa em início de atividade depois de decorridos 180 (cento e oitenta) dias da
data de abertura constante do CNPJ, observados os demais requisitos previstos no inciso
I do § 5°. (Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 16, § 3°)
(...)

Como se observa, a legislação é categórica, ao definir a data de abertura constante
no CNPJ como termo inicial da contagem do prazo de 180 dias para fins de formalização da
opção pelo Simples Nacional na condição de empresa em início de atividade.
Examinando os autos, constata-se que a abertura do CNPJ do Recorrente ocorreu
no dia 06/08/2018 e a solicitação de opção em 27/03/2019, razão pela qual foi pertinente o
indeferimento de inclusão no Simples Nacional na condição de empresa em início de atividade,
por extrapolação do prazo normativo de 180 dias.
Sendo assim, a decisão recorrida não merece qualquer reparo por parte deste
julgador.
Quanto à solicitação de retificação de oficio por ocorrência de erro de fato,
lastreada no Ato Declaratório Interpretativo SRF no 16, de 02/10/2002, tal pedido deve ser
dirigido ao próprio Delegado ou o Inspetor da Receita Federal de jurisdição fiscal do
contribuinte, conforme prescrito no próprio Ato, constituindo, pois, matéria estranha à
competência dos órgãos julgadores.
Portanto, sem razão o Recorrente também quanto a este ponto.
Nesse quadro, o indeferimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.226 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721938/2019-91

Dispositivo
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital